Tribunal: TJMT
Processo: 1020840-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva a que está, a paciente ANDRESSA ROCHA DE FREITAS, submetida, seja relaxada ou revogada mediante a imposição de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, ou fixada a prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de 1 ano e 3 meses, que ainda é amamentada.
Aduz que Andressa foi presa, ilegalmente, em flagrante pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, § 2o, II, IV e V, § 2o-A, I, CP, e que depois, a prisão foi convertida em preventiva em decisão totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida.
Anota a inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 302, CPP, diz que foi presa em casa, na companhia do marido e do filho de apenas 1 anos e 3 meses de idade, e que está sendo acusada, injustamente, de participar de uma organização criminosa (além de outros crimes), sem que houvesse indícios mínimos para tais acusações.
Invoca os bons predicados, (sem antecedentes criminais, endereço fixo e labor lícito), ressalta ser lactante, alega que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva e diz que a prisão preventiva ofende o princípio da inocência.
No entanto, ao menos neste prematuro momento, não visualizo, de plano, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal que devesse ser sanado in limine.
A inocência, não participação nos crimes ou qualquer outra alegativa parecida com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
No mais, quanto a nulidade da prisão em flagrante diante da inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 302, CPP, com a conversão da prisão em preventiva, a tese de encontra-se superada, pois há novo título a embasar a custódia cautelar (Enunciado 27, TJMT); ademais, apenas por zelo, imperioso registrar que, in casu, a paciente e seu convivente foram flagrados, após diligências e intensa investigação policial, guardando objetos (luva e toca) que teriam sido utilizados em um crime de roubo praticado na cidade de Água-Boa/MT, fato que, a priori, se enquadra no inciso IV, do art. 302, CPP.
Prosseguindo, inexiste ilegalidade na não realização da Audiência de Custódia, pois é conhecimento público que os atos se encontram suspensos por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por conta da pandemia do Covid-19.
E quanto a prisão preventiva, a priori, não cabe falar que a decisão padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora decretou-a tendo em vista os fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” e que teria participação em um crime de roubo praticado no dia 11/09/020, sendo que, após diligências, os policiais chegaram até sua localização e de outros comparsas.
Se é assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, e sem prejuízo de mudança deste decisum, entendo, por enquanto, que bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a ordem pública e creio ser prematura a libertação da paciente sem prévias informações judiciais e sem elementos mais firmes e capazes de me dar maior segurança de que, a paciente, de fato, não oferecerá riscos a ordem pública e às investigações policiais que ainda estão no início.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva, verbis:
“(...) Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. (...) (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
(...) os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí. Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades. (...) (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
E analisando cada documento aqui trazido, noto que não estão muito bem esclarecidas as afirmações do Impetrante, eis que a paciente declara residir em Goiás/GO (Id 60678969), tendo sido, no entanto, presa em Barra do Garças, junto com seu companheiro que afirmou residir em Lucas do Rio Verde (Id 60678968); não há, pois, nenhum único comprovante de residência ou de labor capazes de demonstrar, com clareza, como e onde a paciente iria responder, em liberdade, aos crimes aqui apurados.
Da mesma forma, referente a concessão do benefício da prisão domiciliar, com base no art. 318, inc. VI, do CPP, não há comprovação de que a Paciente seja a única responsável pelo cuidado do filho, não tendo colacionado ao feito quaisquer documentos neste sentido ou mesmo trazido provas de que, de fato, trata-se de paciente lactante.
Outrossim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Da jurisprudência, destaco:
“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).
Enfim, sem informações mais concretas sobre os fatos e também sobre as reais circunstâncias da prisão da paciente, entendo que a revogação da preventiva e adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente, ao menos in limine.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) (...) Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator